Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010812-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 750.005.801-25 (PACIENTE), RENATO LEITE LUIZ - CPF: 050.168.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA (ART. 313, CPP) - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - NECESSIDADE -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, elencados no art. 313 do CPP, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida imperativa. Considerando o caso concreto, necessário se faz a imposição de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010812-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 4/12/2019, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP).

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois
(i)
o crime não possui pena superior a quatro anos;
(ii)
o paciente não é reincidente;
(iii)
o fato não tem relação com violência doméstica
; (iv)
a constrição cautelar já se prolonga por cinco meses;
(v)
além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43797049).

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, consoante id. N. 44283467 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 45321986 - Pág. 9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Explico:

O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

No caso, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos e também o fato não possui qualquer relação com violência doméstica.

Embora o paciente responda a outras ações penais [
citadas expressamente no decreto cautelar
], em nenhuma delas há condenação com trânsito em julgado.

Recentemente, o STJ compreendeu que mesmo com condenação transitada em julgada, a prisão preventiva não é admissível se decorrido o período depurador da reincidência (HC n. 546557/MG), o que leva à conclusão que, com mais razão, não se deve impor a custódia cautelar a quem, acusado de crime com pena igual ou inferior a quatro anos, apenas responde a outras ação penais, sendo presumidamente inocente.

Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva.

Por tais razões,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Cristian Cleiton da Costa Oliveira
, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020